Tribunal: TJSP
Processo: 1024110-63.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Oportunidade à regularização do recolhimento - Recorrentes que, embora regularmente intimados a regularizar o preparo recursal, em atenção ao quanto certificado pela serventia de primeira instância, realizam o recolhimento do valor a menor - Deserção (Art. 1.007, CPC) - Recurso inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.